Tribunal: TJSP
Processo: 2042941-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – RECURSO QUE REVELA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2042941-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KAROLINE DAVANTEL GENARO, é embargado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2042941-33.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2042941-33.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Karoline Davantel Genaro
Embargado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 39.583
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO

INEXISTÊNCIA
RECURSO QUE REVELA NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Karoline
Davantel Genaro contra o acórdão de págs. 129/134 que, por maioria de votos,
denegou a segurança por ela impetrada em face do Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Alega a embargante que houve omissão e contradição no julgado
pois não observou a quantidade de cargos vagos e a quantidade de aprovados
bem como porque apresentou fundamentos desconexos com a realidade do
Tribunal de Justiça, quando cita a pandemia.
Busca o prequestionamento dos artigos 1o, III, 5o, I e III, V, X,
XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV e 93, IX, todos da CF, bem como da
Súmula Vinculante no 11, do STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2042941-33.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
É o relatório.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, não
tendo cabimento o inconformismo da embargante que revela nítido caráter
infringente do julgado.
E ainda que busque o prequestionamento, os embargos de
declaração devem se subsumir às hipóteses legais.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator